Tribunal: TJES
Processo: 5001061-74.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-74.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA JERONIMO QUINTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001061-74.2022.8.08.0021

RECORRENTE: POLIANA JERÔNIMO QUINTINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

POLIANA JERÔNIMO QUINTINO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA movida por si mesma em desfavor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que julgou (ID. 3011501): “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por POLIANA JERÔNIMO QUINTINO em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Em sede recursal (ID. 3011503), a autora pugna, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o pagamento do FGTS devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Município de Guarapari ao ID. 3011506, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor, isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu, em análise dos documentos ao ID. 3011485 e ID. 3011486, verifico que, entre os anos 2017 e 2021, a Recorrente foi contratada para o cargo de regente de classe nos meses de abril de 2017 a janeiro de 2018; abril a dezembro de 2019, fevereiro a dezembro de 2020 e janeiro a dezembro de 2021.

Todavia, ao contrário do que indica a sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou na escola EMEF Benedita Martins de Souza por aproximadamente 03 anos seguidos, cumprindo os anos letivos de 2019, 2020 e 2021 como regente de classe.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de abril de 2017 a dezembro de 2021, conforme documentos acostados à inicial;

b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre abril de 2017 a dezembro de 2021, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90. Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.